Tribunal: CARF
Processo: 10880.969885/2017-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.969885/2017-13
RESOLUÇÃO
1001-000.814 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
3 de abril de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
AUTO SUECO SAO PAULO - CONCESSIONARIA DE VEICULOS LIMITADA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência

RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem para intimar a recorrente
para juntar provas das retenções na fonte e tributação dos rendimentos mediante a apresentação
de documentos contábeis e fiscais que entenda necessários para confirmar a existência do crédito,
nos termos do voto da Relatora.

Assinado Digitalmente
Ana Claudia Borges de Oliveira – Relatora

Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Ana Claudia Borges de Oliveira
(Relatora), Carmen Ferreira Saraiva (Presidente), Ana Cecília Lustosa da Cruz, Gustavo de Oliveira
Machado e José Anchieta de Sousa.

Fl. 139
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.814 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.969885/2017-13
2
RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário em face do Acórdão no 108-029.395 (fls. 80) que
julgou a manifestação de inconformidade improcedente, relativo ao Pedido Eletrônico de
Restituição, Ressarcimento ou Reembolso e Declaração de Compensação (PER/DCOMP)
pleiteando crédito relacionado ao saldo negativo de CSLL no montante de R$ 187.310,64.

O Despacho Decisório homologou parcialmente a compensação declarada, nos
seguintes termos:

A decisão recorrida não recebeu ementa.
O contribuinte foi intimado em 05/12/2022 (fl. 95) e apresentou recurso voluntário
em 28/12/2022 (fls. 98 a 110) sustentando: a) preliminar de nulidade por cerceamento do direito
de defesa e inovação no despacho decisório; b) a existência do direito creditório pleiteado e a
aplicação do princípio da verdade material; c) subsidiariamente, a conversão do julgamento em
diligência.
Sem contrarrazões.
Fl. 140
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.814 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.969885/2017-13
3
É o relatório.

VOTO
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora
Da admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais
1) Preliminar de Nulidade – Cerceamento do direito de defesa
Nos termos relatados, o recorrente sustenta, em sede de preliminar, a nulidade por
cerceamento do direito de defesa e necessária aplicação da verdade material.
É dever da autoridade fiscal, ao exercer a fiscalização acerca do efetivo
recolhimento das contribuições, investigar a relação entre a empresa e as pessoas que a ela
prestam serviços. Caso constate enquadramento errôneo, deve proceder à autuação (Auto de
Infração), de forma clara, precisa e com base em provas, já que não é válido o lançamento que se
baseia em indícios ou presunções.
O art. 9o do Decreto no 70.235/72 dispõe que a exigência do crédito tributário deve
vir acompanhada dos elementos de prova indispensáveis à comprovação do ilícito. De modo que
não se admite lançamento baseado em presunção e indícios.
A Administração Pública deve obediência, dentre outros, aos princípios da
legalidade, motivação, ampla defesa e contraditório, cabendo ao processo administrativo o dever
de indicação dos pressupostos de fato e de direito que determinam a decisão e a observância das
formalidades essenciais à garantia dos direitos dos administrados – arts. 2o, caput, e parágrafo
único, incisos VII e VIII, e 50 da Lei no 9.784/99.
O Decreto no 70.235/72, que rege o processo administrativo fiscal, informa que a
prova documental deve ser apresentada junto à impugnação, precluindo o direito do contribuinte
fazê-lo em outro momento processual, salvo se: a) demonstrar a impossibilidade de apresentação
oportuna, por motivo de força maior; b) referir-se a fato ou a direito superveniente; c) destinar a
contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos – art. 16, § 4o.
Ao lado deste mandamento, entre os princípios que regem o processo
administrativo fiscal, encontra-se o da verdade material, que decorre do princípio da legalidade e
impõe a apuração da devida ocorrência do fato gerador, podendo o julgador, inclusive de ofício,
realizar diligências para verificar os fatos ocorridos.
No processo administrativo fiscal, são nulas as decisões proferidas com preterição
do direito de defesa (art. 59, II, do Decreto no 70.235/72), consubstanciado no princípio do
Fl. 141
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.814 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.969885/2017-13
4
contraditório e da ampla defesa que se traduz de duas formas: por um lado, pela necessidade de
se dar conhecimento da existência dos atos do processo às partes e, de outro, pela possibilidade
das partes reagirem aos atos que lhe forem desfavoráveis no processo administrativo fiscal.
Há violação ao direito de defesa do contribuinte quando há descrição deficiente dos
fatos imputáveis ao contribuinte ou quando a decisão contém vício na motivação por não
enfrentar todos os argumentos capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador,
ou que se enquadre em uma das hipóteses do art. 489, § 1o, do CPC.
O auto de infração deve conter, obrigatoriamente, entre outros requisitos formais,
a capitulação legal e a descrição dos fatos. A ausência dessas formalidades implica na invalidade
do lançamento, por cerceamento do direito de defesa e gera nulidade quando seus efeitos
comprometem o direito de defesa assegurado constitucionalmente2 – art. 5o, LV, CF.
Se o ato alcançou os fins postos pelo sistema, sem que se verifique prejuízo as
partes e ao sistema de modo que o torne inaceitável, ele deve permanecer válido. O cerceamento
do direito de defesa deve se verificar concretamente, e não apenas em tese.
No caso, o lançamento foi devidamente motivado e formalizado. Não há que se
falar em nulidade do procedimento fiscal por cerceamento do direito de defesa quando o
contribuinte foi devidamente intimado pela fiscalização, mediante expedição de Termo de
Intimação Fiscal.
No processo administrativo fiscal, tal qual no processo civil, o ônus de provar a
veracidade do que afirma é do interessado, in casu, da recorrente. Em virtude do atributo da
presunção de veracidade que caracteriza os atos administrativos, dentre eles o lançamento
tributário, há a inversão do ônus da prova, de modo que o autuado deve buscar desconstituir o
lançamento consumado através da apresentação de provas que possam afastar a fidedignidade da
peça produzida pela administração pública.
Havendo um documento público com presunção de veracidade não impugnado
eficazmente pela parte contrária, o desfecho há de ser em favor dessa presunção. Simples
alegações desacompanhadas dos meios de prova que as justifiquem revelam-se insuficientes para
comprovar os fatos alegados.
A declaração de nulidade de qualquer ato do procedimento administrativo depende
da efetiva demonstração de prejuízo à defesa do contribuinte, o que, no presente caso, verifica-se
não ter ocorrido, atraindo a incidência do princípio pas de nullité sans grief.
Do exposto, rejeito a preliminar de nulidade.
2) Do Direito Creditório
Nos termos relatados, trata-se de recurso voluntário em face do Acórdão no 108-
029.395 (fls. 80) que julgou a manifestação de inconformidade improcedente, relativo ao Pedido
Eletrônico de Restituição, Ressarcimento ou Reembolso e Declaração de Compensação
Fl. 142
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.814 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.969885/2017-13
5
(PER/DCOMP) pleiteando crédito relacionado ao saldo negativo de CSLL no montante de R$
187.310,64.

O Despacho Decisório homologou parcialmente a compensação declarada, nos
seguintes termos:

A decisão recorrida informou que para a espécie tributária em voga, isto é,
estimativa de CSLL, período de apuração de dezembro/2010, vencível em 31/01/2011, o
Contribuinte se mostrou devedor da importância de R$ 305.977,94, segundo última DCTF ativa,
então transmitida em 26/08/2013. Informa então (fls. 82 e 83):
A extinção do débito em curso deu-se mediante pagamento acontecido em
31/01/2011 e na expressão numerária de R$ 388.161,20. Disso poder-se-ia
imaginar, minimamente, algum saldo livre (pagamento indevido) à disposição do
Interessado no importe da diferença: R$ 82.183,26 (= 388.161,20 – 305.977,84).
Mas, assim não é a hipótese. Quando o Contribuinte transmite o presente
expediente
compensatório,
em
22/10/2013
(DCOMP
no
10460.16227.221013.1.7.03-1863), antes disso já houvera aviado dois outros
pleitos compensatórios que indicavam o mesmíssimo pagamento como fonte de
Fl. 143
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.814 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.969885/2017-13
6
direito creditório. Está-se a considerar os expedientes transmitidos em
18/03/2011 (DCOMP no 31598.58506.180311.1.3.04-9922) e 12/09/2011 (DCOMP
no 32892.73397.120911.1.3.04-3370), em que, do pagamento em tela,
apartavam-se as importâncias de R$ 55.721,81 e R$ 26.028,58, respectivamente,
como fonte do direito ali (nessas últimas DCOMPs) reclamado.
Logo, se o Interessado tem alguma porção livre do pagamento em referência
quando transmite o presente pleito compensatório em 22/10/2013 (DCOMP no
10460.16227.221013.1.7.03-1863), tal é da monta seguinte: R$ 432,87 (=
388.161,20 – 305.977,84 – 55.721,81 – 26.028,58), como se observa da última
linha da tela acima reproduzida (que cuida, justa e exatamente, do corrente pleito
compensatório). Tais R$ 432,87 (como pagamento indevido) somados aos R$
305.977,84 (estimativa de CSLL devida no período de apuração de
dezembro/2010), tudo originário do DARF à fl. 34, conforme juntado pelo
Contribuinte, resulta naquilo que já foi reconhecido pela DRF como conforme à
formação do alegado saldo negativo, isto é, a importância de R$ 306.410,81 (=
432,87 + 305.977,84). A decisão da DRF de origem é, portanto, correta.
A recorrente alega que, conforme atesta a documentação acostada aos autos, a
Recorrente procedeu ao devido recolhimento da parcela não confirmada (estimativa mensal de
CSLL – dezembro de 2010), que compôs o saldo negativo de CSLL utilizado, razão pela qual não há
qualquer dúvida que a totalidade do crédito deve ser reconhecida.
De fato, de acordo com o Parecer PGFN/CAT/No
88/2014,
a
jurisprudência majoritária da C. Câmara Superior e a orientação do Parecer Normativo Cosit
02/2018 se "o valor objeto de Dcomp não homologada integrar saldo negativo de IRPJ ou a base
negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve ser deferido, pois em 31 de
dezembro o débito tributário referente à estimativa restou constituído pela confissão e será objeto
de cobrança”. Assim, a compensação de estimativa regularmente declarada (PER/DCOMP) tem
efeito de confissão de dívida e na hipótese de não homologação da compensação da estimativa
que compõe o saldo negativo de CSLL, a Fazenda poderá exigir o débito compensado pelas vias
ordinárias, através de Execução Fiscal, sendo que a glosa do saldo negativo formado por
estimativas compensadas, acarreta cobrança em duplicidade do mesmo débito, tendo em vista
que, de um lado terá a cobrança do débito decorrente da estimativa não homologada por força do
que determinam os § 7o e 8o do art. 74 da Lei no 9.430/96 e, do outro, haverá redução do saldo
negativo gerando outro débito com a mesma origem (Acórdão no 1402-004.468, publicado em 19
de março de 2020).
Esse entendimento encontra-se consolidado nos termos da Súmula no 177 do CARF:
Súmula CARF no 177
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas
Fl. 144
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.814 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.969885/2017-13
7
ou pendentes de homologação. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975,
de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Acórdãos Precedentes: 9101-004.841, 1201-003.026, 1201-003.432, 1302-004.400,
1401-004.156, 1401-004.216, 1402-004.226, 1402-004.337, 1401-004.371 e 1302-003.890.
Nesse mesmo sentido:
PER/DCOMP. SALDO NEGATIVO. INDEFERIMENTO EM RAZÃO DE NÃO
HOMOLOGAÇÃO DE ESTIMATIVAS COMPENSADAS. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO
DA SÚMULA CARF N. 177.
Na hipótese de compensação de estimativas não homologadas, os débitos serão
cobrados com base em Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração de
Compensação (Per/DComp), e, por conseguinte, não cabe a glosa dessas
estimativas na apuração do imposto a pagar ou do saldo negativo apurado na
Declaração de Informações Econômico-fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ). A
compensação regularmente declarada, tem o efeito de extinguir o crédito
tributário, equivalendo ao pagamento para todos os fins, inclusive, para fins de
composição de saldo negativo. A glosa do saldo negativo utilizado pela ora
Recorrente acarreta cobrança em duplicidade do mesmo débito.
(Acórdão 1401-007.306, Relator Conselheiro Daniel Ribeiro Silva, publicado em
25/11/2024)
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. NÃO OCORRÊNCIA
Estabelece-se como tacitamente homologada a compensação objeto de pedido
de compensação convertido em declaração de compensação que não seja objeto
de despacho decisório proferido no prazo de cinco anos.
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ). COMPENSAÇÃO. SALDO
NEGATIVO. ESTIMATIVAS COMPENSADAS NÃO HOMOLOGADAS. SUMULA CARF
N° 177. RECONHECIMENTO DA PARCELAS DO CRÉDITO.
De acordo com a Súmula CARF n° 177 (vinculante), as estimativas compensadas
declaradas em DCOMP integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL, mesmo que
não homologadas ou ainda pendentes de homologação.
(Acórdão 1004-000.130, Relator Conselheiro Diljesse de Moura Pessoa de
Vasconcelos Filho, publicado em 13/05/2024)
Nesse ponto, tem razão o recorrente.
De acordo com o art. 170 do CTN, a lei pode, nas condições e sob as garantias que
estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do
sujeito passivo contra a Fazenda Pública.
Fl. 145
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.814 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.969885/2017-13
8
Assim, estabelece a Súmula CARF no 80 que, na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica
poderá deduzir do imposto devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que
comprovada a retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Em diligência, a autoridade fiscal deve intimar o recorrente a apresentar os
registros contábeis de tributos pagos e a respectiva vinculação ao pagamento. No caso de o
recorrente declarar a não localização de documentos existentes na própria RFB ou em outro órgão
administrativo a autoridade fiscal deve providenciar tal documentação (art. art. 29 do Decreto no
7.574/2011). Caso a autoridade fiscal entenda não comprovada a causa deverá explicitar os
motivos e, se for o caso, reintimar o recorrente a apresentar os elementos que entender
necessários.
Diante do exposto, voto pela conversão do julgamento em diligência à Unidade de
Origem, para que esta intime a recorrente a apresentar as provas das retenções na fonte e
tributação dos rendimentos mediante a apresentação de documentos contábeis e fiscais, que
entenda necessários a confirmar (ou não) a existência do crédito.
Deverá ser elaborado um relatório conclusivo e que o contribuinte seja intimado, no
prazo de 30 dias, a apresentar as considerações adicionais que entender convenientes, conforme
art. 35, § único, do Decreto no 7.574/2011.
Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de converter o julgamento do Recurso
Voluntário em diligência à Unidade de Origem para intimar a recorrente para juntar provas das
retenções na fonte e tributação dos rendimentos mediante a apresentação de documentos
contábeis e fiscais que entenda necessários para confirmar a existência do crédito.
Assinado Digitalmente
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 146
DF CARF MF
Original